Tribunal: TJDFT
Processo: 0711961-64.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Vistos, etc. Por meio da petição ID n. 70320892 a QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. requer a restituição do prazo recursal, com fundamento na falta de intimação da r. sentença. Em consulta a aba expedientes do processo n. 0711961-64.2024.8.07.0007, no sistema PJe, observa-se que houve ciência da sentença por parte da QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., ao constar “Usuário Domicílio Eletrônico registrou ciência em 27/01/2025”. Muito embora a QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. se encontre cadastrada como parceira eletrônica deste Tribunal desde 23/01/2024 (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/), com a alteração da Resolução 455/CNJ pela Resolução 569/CNJ, todas as intimações (partes com advogados cadastrados nos autos) serão realizadas necessariamente por publicação no DJEN. Somente as intimações de natureza pessoal serão realizadas pelo Sistema (Domicílio Judicial Eletrônico do CNJ ou Parceiros de expedição eletrônica do TJDFT). Segue abaixo a nova redação dos arts. 11, § 3o e art. 18 da Resolução 455/CNJ, dada pela Resolução 569/CNJ: Art. 11. O Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), originalmente criado pela Resolução CNJ no 234/2016, passa a ser regulamentado pelo presente ato normativo, constitui a plataforma de editais do CNJ e o instrumento de publicação dos atos judiciais dos órgãos do Poder Judiciário. § 1o O DJEN pode ser utilizado como instrumento para publicação das decisões proferidas em processos administrativos de competência das corregedorias ou em processos administrativos disciplinares (PAD) instaurados contra magistrados, servidores ou agentes delegados do foro extrajudicial. § 2o A publicação no DJEN substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação, à exceção dos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal, que serão realizadas por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, previsto no art. 14 desta Resolução, nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006. § 3o Nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do art. 224, §§ 1o e 2o, do CPC, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios. (redação dada pela Resolução n. 569, de 13.8.2024) (...) Art. 18. O Domicílio Judicial Eletrônico será utilizado exclusivamente para citação por meio eletrônico e comunicações processuais que exijam vista, ciência ou intimação pessoal da parte ou de terceiros, com exceção da citação por edital, a ser realizada via DJEN. (redação dada pela Resolução n. 569, de 13.8.2024). (grifo nisso) Com efeito, o conhecimento da sentença datado de 27/01/2025 refere-se à intimação pessoal da parte. Ademais, não foi identificada, de fato, a publicação da sentença no DJEN. Desse modo, retornem os autos à origem, para que se proceda à publicação da sentença no DJEN, observando o requerimento para publicação exclusiva em nome do causídico. I. Brasília 08 de abril de 2025 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator